Tribunal: TJMT
Processo: 1074767-46.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074767-46.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO MUTERLE - CPF: 008.776.715-59 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE FATO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. FETHAB E INPEC. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança para afastar a incidência do ICMS e da cobrança do FETHAB e INPEC, sobre a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações apresentadas pelo Estado apenas em sede de agravo interno configuram inovação recursal; e (ii) estabelecer se a superveniência da EC n.º 132/2023 e da Lei Estadual n.º 12.505/2024 autoriza a incidência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC sobre transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que inexigível o ICMS..

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não admite a apresentação de questões que poderiam ter sido suscitadas anteriormente, sob pena de inovação recursal e preclusão, sendo vedado transformar o recurso em instrumento de formulação de novas teses não apreciadas nas instâncias precedentes.

4. A transferência interestadual de gado entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular não configura circulação jurídica de mercadoria e, por conseguinte, não constitui fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A EC n.º 132/2023, ao inserir o art. 136 no ADCT, bem como a Lei Estadual n.º 12.505/2024, não alteram a natureza jurídica da operação realizada, inexistindo suporte fático que justifique a incidência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC quando ausente operação mercantil.

6. A ausência de fundamento novo e a permanência dos pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão agravada impõem a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação, em agravo interno, de questões não suscitadas oportunamente configura inovação.

2. A transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica de mercadoria e não enseja a incidência do ICMS.

3. A superveniência da EC n.º 132/2023 e de legislação estadual não autoriza, por si só, a cobrança de contribuições vinculadas à circulação de mercadorias quando inexistente operação mercantil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e §§; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A e §§; ADCT, art. 136, incluído pela EC n.º 132/2023; Lei Estadual n.º 12.505/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n.º 49; STF, Tema n.º 1.099 da Repercussão Geral; STF, ADI n.º 7.367/MT; STJ, Súmula n.º 166; TJMT, N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJMT, N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, o âmbito de reexame necessário RATIFICOU a sentença, cuja fundamentação e dispositivo foram assim lançados (ID. 340364884):

“
Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, também, de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1074767-46.2024.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

A preliminar de inadequação da via eleita, alicerçada na Súmula 266 do STF, não merece acolhida, uma vez que o impetrante não pretende questionar norma em abstrato, mas impugnar exigência fiscal específica, concretizada em ato administrativo emanado das autoridades estaduais competentes, circunstância que autoriza o emprego da ação mandamental.

Desse modo, mostra-se desnecessária a dilação probatória, porquanto a controvérsia limita-se à qualificação jurídica de fatos incontroversos – a transferência de semoventes entre estabelecimentos de um mesmo proprietário – à luz dos preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

Acerca do fato gerador do ICMS, sabe-se que ocorre quando houver a circulação da mercadoria.

A esse respeito, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365).

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Quanto a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n.º 49, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema n.º 1367, que primeiramente possuía a seguinte redação:

“A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”,

Entretanto em sessão virtual encerrada em 22.08.2025, em que acolheu os embargos de declaração, a tese passou a ser:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

In casu
, a ação originária foi ajuizada no ano de 2024, ou seja, é inexigível a cobrança.

Dessa maneira, a mera circulação física de semovente entre propriedades rurais do mesmo proprietário, ainda que em estados diferentes, não configura operação mercantil.

Outrossim, quanto o argumento de que a interrupção do diferimento do ICMS incidiria o tributo, tem-se que essa modalidade de arrecadação se trata de mera postergação do momento do recolhimento do imposto, não sendo nova hipótese de incidência.

Sendo assim, também não é devida a cobrança do FETHAB e INPEC, na situação jurídica descrita na inicial, pois apesar das contribuições serem facultativas para as empresas optantes do diferimento, o contexto analisado não se enquadra nas hipóteses de diferimento de ICMS.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, no âmbito de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo
a quo
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante alega em síntese, que a decisão recorrida concluiu, de forma equivocada, que a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências interestaduais de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular implicaria, automaticamente, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao FETHAB e ao INPEC.

Argumenta que a controvérsia deve ser reexaminada à luz da superveniência da Emenda Constitucional n.º 132/2023, que inseriu o artigo 136, da ADCT, autorizando a instituição de contribuições desvinculadas do ICMS, bem como em razão da alteração promovida pela Lei Estadual n.º 12.505/2024 no artigo 7-C da Lei Estadual n.º 7.263/2000, que passou a prever hipótese autônoma de incidência das referidas contribuições nas saídas interestaduais de gado em pé.

Narra ainda, que deve ser analisada a repercussão firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 7.367/MT acerca da desvinculação constitucional dessas contribuições em relação ao ICMS.

Ao final, requer:

“A) A
retratação
da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para para que seja reformada parcialmente a decisão monocrática, afastando-se a conclusão de que a inexistência de fato gerador do ICMS, por si só, torna inexigíveis as contribuições ao
FETHAB
e ao
INPEC
;

c) subsidiariamente, caso não seja desde logo reformada a decisão, que o órgão colegiado reconheça a necessidade de enfrentamento expresso do
art. 136 do ADCT
, da
nova redação do art. 7º-C da Lei nº 7.263/2000
, conferida pela
Lei Estadual nº 12.505/2024
, e da repercussão do entendimento firmado pelo STF na
ADI 7.367/MT
sobre a controvérsia”.

A parte agravada, em contrarrazões, argui preliminarmente a inovação recursal, e, no mérito pede o desprovimento do recurso (ID. 361283398).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, no âmbito de reexame necessário RATIFICOU a sentença.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso em análise, observa-se que os argumentos constantes do agravo interno
,
não foram arguidas tempestivamente pelo ente público, configurando inovação recursal. Nos termos do ordenamento jurídico, é vedado ao recorrente apresentar, apenas nesta fase processual, questões que poderiam ter sido suscitadas em momento anterior, sob pena de preclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1ª Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3º, do CPC , não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Ainda que superado o óbice processual acima mencionado, o que se admite por dever de argumentação, verifica-se que permanece hígido o fundamento adotado no
decisum,
no sentido de que a transferência interestadual de fado entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular não configura circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador de ICMS, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n.º 49 e do Tema n.º 1.099, bem como pela Súmula n.º 166, do STJ.

Outrossim, a própria parte agravante, em suas razões recursais, reconhece que a controvérsia não se concentra propriamente na incidência do ICMS, mas na possibilidade de manutenção da cobrança das contribuições destinadas ao FETHAB e ao INPEC, ainda que inexigível o imposto estadual.

Não obstante, o ente estatal sustentar que a EC n.º 132/2023, ao inserir o artigo 136 na ADCT, bem como a posterior edição da Lei Estadual n.º 12.505/2024, teriam conferido autonomia normativa às referidas contribuições, afastando a premissa adotada pela decisão agravada, o que se verifica é que a superveniência dessas normas não altera a natureza jurídica da operação realizada pelo impetrante.

Nessas circunstâncias, inexiste o suporte fático que historicamente justificava a incidência das contribuições exigidas pelo Estado em decorrência da circulação de gado em pé, não se podendo concluir, de forma automática, que a simples alteração do regime normativo tenha o condão de autorizar a cobrança nas hipóteses em que inexiste operação mercantil.

Além disso, a referência feita pelo agravante ao julgamento da ADI n.º 7.367/MT não conduz à reforma da decisão recorrida, porquanto o precedente apreciou a constitucionalidade da norma em controle abstrato, sem examinar especificamente a incidência do FETHAB e do INPEC sobre transferências físicas de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026